Tribunal: STF
Processo: Rcl 77742
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra acórdão, integrado por embargos de declaração, proferido pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (1000118-38.2023.8.26.0491), que teria negado vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61, e violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo de origem trata de mandado de segurança em que se objetiva o fornecimento do medicamento “Voxzogo (Vosoritida)”, não incorporado ao SUS, para tratamento de acondroplasia, com custo anual de cerca de R$ 3.360.000 (três milhões, trezentos e sessenta mil reais), conforme a inicial. 



    O Juízo de 1º grau julgou o mérito, concedendo a segurança para determinar que Estado e Município de Rancharia fornecessem a parte autora o medicamento pleiteado. 



    O Estado de São Paulo interpôs recurso de apelação sustentando, em suma, o seguinte: i) preliminarmente, inadequação da via eleita (ausência de direito líquido e certo e prova pré-constituída, documental, de ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS, tampouco da imprescindibilidade do tratamento buscado); ii) nulidade da sentença em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo e posterior remessa dos autos à Justiça Federal (medicamento não padronizado no SUS), nos termos do Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178/SE), do Supremo Tribunal Federal e, quanto ao mérito, iii) o não preenchimento dos requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS; iv) posicionamento desfavorável da NATJUS-SP em casos análogos; v) julgamento do RE 566.471-RN pelo C. STF (Tema 6 de Repercussão Geral). 



    […]



    Como o Tribunal a quo não observou os requisitos objetivos estabelecidos por esse C. STF no julgamento dos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, o Estado de São Paulo opôs embargos de declaração para ver sanada a omissão. 



    A Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, contudo, recusou-se a aplicar os precedentes vinculantes invocados, alegando escopo de natureza infringente, nos seguintes termos: 



    […]



    Importante destacar que o acórdão original foi proferido em 13 de novembro de 2024 e o acórdão em embargos de declaração foi proferido em 07 de março de 2025, quando já finalizados por essa C. Corte Constitucional os julgamentos dos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral. 



    Ou seja, o Tribunal a quo se recusou a cumprir as determinações vinculantes estabelecidas no julgamento dos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, visto que a concessão de medicamentos não incorporados não foi precedida do cumprimento dos requisitos objetivos firmados pela Corte Suprema em tais julgamentos. 



    […]



    O Tribunal a quo não apreciou a presença dos seguintes requisitos cumulativos do Tema 6: 



    ‘3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação;’



    […]



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;’



    […]



    Em conclusão, nota-se que a parte autora dos autos de origem não comprovou e a decisão reclamada não observou a presença dos seguintes requisitos: 



    (i) impossibilidade de fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e



    (ii) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;



    O v. acórdão reclamado, portanto, representa clara ofensa ao teor das Súmulas Vinculantes n.º 60 e 61, visto que a fundamentação da decisão concessiva do fármaco se encontra expressamente escorada unicamente na prescrição médica juntada com a inicial, desatendidos todos os demais requisitos objetivos estabelecidos por essa Corte Suprema nos precedentes vinculantes mencionados”.



    Ao final, no mérito, requer “seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para anulá-la, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são as teses fixadas por esta SUPREMA CORTE nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, e no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    O Juízo reclamado confirmou sentença concessiva da ordem pleiteada no mandado de segurança de origem para “condenar os réus Estado de São Paulo e Município de Rancharia, na obrigação de fornecer para a criança impetrante, o medicamento Voxzogo, 1,2mg, que lhe foi prescrito por profissional médico competente (fls. 25/28), na quantidade necessária e prescrita, de forma contínua e até que o tratamento seja desnecessário à saúde do impetrante, podendo ser substituído por genéricos e/ou similares, desde que preservada as características e funcionalidades que atendam às necessidades da criança”, com possibilidade de sequestro de verbas públicas (eDoc. 3). 



    Eis o teor das Súmulas Vinculantes 60 e 61 desta CORTE, respectivamente: 



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    O Plenário da CORTE, por sua vez, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” 



    Assim, no ponto de interesse, é possível assentar que, em relação ao medicamento “Voxzogo (Vosoritida), 1,2mg”, registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS, incide o entendimento presente no Enunciado da Súmula Vinculante 61, que dispõe que “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Em síntese, nos termos da Súmula Vinculante 61, “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral:



    “(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”



    Assim, restaram estabelecidos parâmetros a serem observados quando da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de fornecimento de medicamentos por determinação judicial, em especial, no ponto de interesse, o estabelecimento de que “[T]ratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS”, registrando-se que, para essa finalidade, “não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico”. 



    Em complemento, cito trecho elucidativo do voto condutor do Rel. Min. GILMAR MENDES que, em sede de Embargos de Declaração, assim se manifestou (RE 1.366.243-ED, DJe 05/02/2025, fls. 18-20):



    “Em relação ao pedido de modulação dos efeitos sobre os critérios de análise judicial do ato administrativo, aos processos em curso, rememore-se que conforme dispõe o artigo 493 do CPC.



    […]



    Ab initio, é de bom alvitre destacar que o tema 106 do STJ já encaminhava as condicionantes que deveriam ser cumpridas pela parte autora, sendo especificadas outras nos acordos firmados nestes autos, as quais, de certo modo, já eram ínsitas à revisão judicial de ato administrativo, por meio de controle de legalidade, apesar de não ser observadas devidamente. Exatamente por conta dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete sumular serve para conferir caráter cogente para toda a Administração Pública e Poder Judiciário, de sorte que as teses firmadas, à exceção da competência, devem ser aplicadas aos processos em andamento, no exato grau de jurisdição onde se encontravam no dia da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Ademais, não se pode ignorar que o poder geral de cautela é ínsito à atividade jurisdicional, assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis. Assim, o artigo 297 do CPC preceitua que ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória’, cuja efetivação ‘observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber’ (parágrafo único). 



    Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).”



    O Tribunal reclamado negou provimento ao Recurso de Apelação do ente público em acórdão proferido no dia 13/11/2024, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 3, fls. 1-11): 



    “Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo, contra r. sentença (fls. 357/362) proferida nos autos de mandado de segurança impetrada por G. M. de O., criança nascida aos 22/01/2015, representada por sua genitora P. T. B. de M., diagnosticada com Ancondroplasia CID Q77.4 com mutação no gene Receptor para Fator de Crescimento de Fibroblastos tipo 3 (FGFR3), e que julgou procedente o pedido para o fim de condenar os réus Estado de São Paulo e Município de Rancharia, na obrigação de fornecer para a criança impetrante, o medicamento Voxzogo, 1,2mg, que lhe foi prescrito por profissional médico competente (fls. 25/28), na quantidade necessária e prescrita, de forma continua e até que o tratamento seja desnecessário à saúde do impetrante, podendo ser substituído por genéricos e/ou similares, desde que preservada as características e funcionalidades que atendam às necessidades da criança. Para o caso de descumprimento, restou consignada a possibilidade de sequestro da verba pública, com apresentação de receita por médico do SUS, atualizada a cada seis meses. Não houve condenação em honorários por tratar-se de Mandado de Segurança. 



    […]



    Segundo o apurado nos autos, a criança autora P.T.B.M., nascida aos 22/01/2015, diagnosticada com ‘acondroplasia’, pretende compelir o requerido, ora recorrente, a fornecer-lhe, gratuitamente, o medicamento ‘Voxzogo (princípio ativo vosoritida’), que não se encontra padronizado no Sistema Único de Saúde. 



    Diante deste cenário, se impõe a responsabilidade do Poder Público em atender à parte autora, garantindo-lhe acesso ao seu direito à saúde, o que se encontra disposto no artigo 196 da Constituição Federal: 



    […]



    Também não deve pesar eventual existência de óbice por questões orçamentárias, para o custeio e fornecimento de medicamento, como o que está sob análise, pois a saúde humana e a vida se sobrepõem a essas questões e devem ter especial proteção do poder público, uma vez que seu interesse primário é o bem social. 



    A propósito, a inicial veio instruída com a relatório médico que indica de modo fundamentado o medicamento de que a parte autora necessita para seu tratamento (fls. 25/28), há comprovação por laudo médico fundamentado da imprescindibilidade do medicamento (fls. 25/28), a impossibilidade econômica da parte autora (fls. 18/19), além de comprovado o registro do medicamento na Anvisa (fls. 30), de tal forma que se vislumbram presentes os requisitos previstos no Tema 106 do STJ.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de São Paulo, suscitando a inobservância dos requisitos fixados nas teses vinculantes acima transcritas, sobreveio acórdão que negou provimento ao recurso integrativo, em 07/03/2025, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 3, fls. 12-17): 



    “As teses de repercussão geral invocadas pelo embargante, por sua vez, por ora, não se mostram relevantes ao deslinde do feito.



    No que tange ao Tema 1234 - atinente à competência da Justiça Federal para julgamento de casos envolvendo medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos –, cumpre salientar que o C. STF modulou os efeitos do quanto decidido, restringindo a aplicação da tese aos processos ajuizados após a publicação do julgamento de mérito, o que ocorreu em 19/09/2024.



    No caso concreto, no entanto, trata-se de ação proposta em 24/01/2023, isto é, em data anterior ao julgamento do aludido tema, de modo que os efeitos do decisum vinculante não alcançam o caso ora em debate. 



    Quanto ao Tema 6 –, que estabelece requisitos para fins de fornecimento pelo Estado de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – , cumpre observar que há pendência de julgamento de embargos de declaração pela E. Suprema Corte, o que impede a aplicação imediata da tese ali fixada, ante a ausência do trânsito em julgado. Conforme entendimento que vem sendo adotado por esta C. Câmara Especial, é imprescindível que haja a sedimentação do aludido precedente, mormente ante a grande repercussão da matéria em discussão, em observância à segurança jurídica. 



    Confira-se a esse respeito: 



    […]



    Ademais, salta aos olhos que o embargante, mesmo após a prolação do julgado representativo, não trouxe a temática aos autos, pretendendo, agora, o reconhecimento de omissão. 



    Com efeito, o embargante demonstra inconformismo com o resultado do julgamento e pretende que o seu entendimento prevaleça. Destarte, apesar da insatisfação, o v. Aresto contém a fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.”



    Nesse cenário, a autoridade reclamada deixou de observar o que decidido por esta CORTE no Tema 1.234-RG, especialmente nos itens 4.3 e 4.4 transcritos acima, que atribuem ao autor da ação judicial o ônus da prova da segurança e eficácia do medicamento pleiteado não incorporado à lista de dispensação do Sistema Único de Saúde, especialmente diante da Nota Técnica desfavorável ao fornecimento do medicamento, conforme apontado pelo Reclamante